Tribunal: STF
Processo: Rcl 71049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCEDE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS EM 25%. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA N. 1.097 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.